Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721715-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS CHRISTINA FLORIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento Belimumabe. Em suas razões recursais, alega que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como também pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Argumenta que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados. Narra que foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) / Nefrite Lúpica, além de apresentar insuficiência renal crônica, sendo imprescindível o uso do medicamento Belimumabe, uma vez que os tratamentos indicados para sua condição clínica não surtiram o efeito esperado. Sustenta que cabe ao médico aferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Afirma que preenche os requisitos exigidos pelo colendo STJ, referente ao tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Belimumabe, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, pois se trata de doença de rápida progressão. Confira-se relatório médico (ID no 192992926) da lavra da Dr. Roberto Rodrigues de Souza Filho, CRM-DF 13057, que atesta o perigo de dano: “A pretensão é sensível ao tempo. A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento de saúde, pois o tratamento é mensal. A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, porque se trata de doença autoimune (lúpus) agressiva. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pois na ausência de medicação, pode acontecer reativação da doença”. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, pois, de acordo com os documentos juntados aos autos, a parte requerente já utilizou outras opções de tratamento, porém sem eficácia terapêutica suficiente. Além disso, o fármaco Belimumabe é aprovado pela Anvisa para o tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), tratando-se de terapia de alto custo, fora do alcance da renda salarial da agravante. Logo, ao menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Belimumabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator